Tribunal: STF
Processo: HC 81722
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR
 EDITAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
              O réu foi citado por edital.
              Não compareceu nem constituiu defensor.
              Declarada a suspensão do curso do processo e da
 prescrição.
              O juiz julgou conveniente a produção antecipada de
 provas.
              Aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal.
              HABEAS CORPUS indeferido.